Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715535-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MABEL DE CARVALHO PITOMBEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apesar da indicação de possível pedido de efeito suspensivo quando da assinalação do nome do recurso na inicial recursal, não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre os requisitos para sua efetiva concessão, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do CPC, muito menos pedido expresso de concessão da medida suspensiva, motivo pelo qual recebo o presente agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2020 14:05:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador